Tribunal: TJDFT
Processo: 0015472-31.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015472-31.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 78078397, o exequente esclarece que a substituída processual FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO renuncia aos créditos individualmente considerados que superem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, requerendo, em razão disso, a expedição do requisitório de pequeno valor e o cancelamento do Precatório n. 0724504-57.2023.8.07.0000. Intimado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido (ID 79733911). É o relatório. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (0009031-63.2009.8.07.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV (ID 39266908). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos apresentada por FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (ID 78561375). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do precatório oriundo da requisição de ID 48086247, expedido em favor de FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, em benefício de FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário mínimo deve observar a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID 44858393) Brasília, 9 de janeiro de 2026. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR